Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita apta a demonstrar o direito do postulante, nos termos do art. 700 do CPC. Logo, o contrato de prestação de serviços educacionais, o diário de classe, a planilha do débito e a declaração de cessão de crédito constituem documentos idôneos para o ajuizamento da demanda monitória, sendo, pois, desnecessária a juntada de outros documentos.
2. Em embargos à monitória, incumbe à parte devedora comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte credora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Como a devedora, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório, devem prevalecer os fatos constitutivos devidamente comprovados pela parte apelada, na forma do art. 373, I, do CPC.
3. A juntada de documento no momento da réplica não viola o devido processo legal, considerando que foi, na sequência, oportunizado o contraditório para a parte apelante. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.